Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700107-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: A. J. M. D. S. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para garantir à parte autora a internação em leito de UTI, no prazo de 24 horas, conforme prescrição médica, sob pena de multa. Consta nos autos de origem notícia do falecimento da parte autora em 22/12/2021, além da ausência de interesse de seus sucessores em prosseguir com a demanda principal (ID 116303418). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (ID 33241166). Em prestígio ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que possam se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator